Tribunal: TJMT
Processo: 1027100-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1027100-06.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELIA FEITOSA - CPF: 208.676.031-00 (APELADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS - CPF: 351.172.301-91 (APELANTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
– RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
E da análise minuciosa de todos os fatos narrados nestes autos e dos documentos juntados, observa-se, claramente, o acerto do Juiz sentenciante ao anular a sentença homologatória.

2.
O reconhecimento da suposta união estável da ora apelante com o falecido, além de não ter tido qualquer alicerce probatório, não teve qualquer juízo de valoração e convencimento do Juiz sentenciante, já que, como dito no parágrafo anterior, somente homologou o acordo
entabulado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico de n.º 1027100-06.2020.8.11.0041, ajuizada por
ADÉLIA FEITOSA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i)

anular a sentença proferida nos autos da Ação de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041, na qual foi homologado acordo de vontade entre as partes, e, por conseguinte, declarou a união estável de MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS com o falecido Hélio de Souza Soares; e

ii)

condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, como a requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153761924 – págs. 1 a 22), a requerida, ora apelante, sustenta que, nos autos, não há documento ou prova testemunhal que demonstre qualquer vício de consentimento que justifique a nulidade da sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041 ajuizada em face de WELLITON DOS ANJOS SOARES, herdeiro do falecido
HÉLIO DE SOUZA SOARES.

Salienta que o acordo homologado judicialmente caracteriza-se como negócio jurídico perfeito e acabado, logo não pode ser anulado sem que haja demonstração de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil).

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 153761925 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO, OAB/MT 10200-B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Anulatória de Ato Jurídico de n.º 1027100-06.2020.8.11.0041, ajuizada por ADÉLIA FEITOSA em face de MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, nos autos, não há documento ou prova testemunhal que demonstre qualquer vício de consentimento que justifique a nulidade da sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041 ajuizada em face de WELLITON DOS ANJOS SOARES, herdeiro do falecido
HÉLIO DE SOUZA SOARES.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, os documentos que alicerçam os fundamentos adotados na sentença recorrida são exatamente a juntada das cópias dos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1014876-70.2019.8.11.0041, ajuizada pela ora apelada (id. 153762797 – págs. 1 a 56), e dos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041, ajuizada pela ora apelante (id. 153761804 – págs. 1 a 17).

E da análise minuciosa de todos os fatos narrados nestes autos e dos documentos acima mencionados, observa-se, claramente, o acerto do Juiz sentenciante ao anular a sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041 ajuizada por MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS, ora apelante, em face de WELLITON DOS ANJOS SOARES, herdeiro do falecido
HÉLIO DE SOUZA SOARES.

Tanto é assim que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041, a convivência, em união estável entre MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS, ora apelante, e o senhor
HÉLIO DE SOUZA SOARES
, foi reconhecida e declarada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, apenas, em razão do acordo entabulado entre a ora apelante e o senhor WELLITON DOS ANJOS SOARES, filho do falecido, sem que fossem analisados os documentos ou mesmo efetuada a instrução processual.

Noutras palavras, o reconhecimento da suposta união estável da ora apelante com o falecido, além de não ter tido qualquer alicerce probatório, não teve qualquer juízo de valoração e convencimento do Juiz sentenciante, já que, como dito no parágrafo anterior, somente homologou o acordo entabulado.

Já nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1014876-70.2019.8.11.0041, a convivência, em união estável entre ADÉLIA FEITOSA, ora apelada, e o senhor
HÉLIO DE SOUZA SOARES
, foi reconhecida e declarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, após a análise dos seguintes documentos: declarações de testemunhas, fotografias de momentos diferentes da vida do falecido com a ora apelada e de um plano funerário (Pax Nacional).

E dentre estes documentos, destacam-se as declarações das testemunhas, nas quais afirmaram que tinham pleno conhecimento da união estável da ora requerida com o falecido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto das declarações das testemunhas José Marcelo Bezerra e José Pedro Neto (ids. 19327750 e 19327750):

“DECLARAÇÃO

Eu, JOSÉ MARCELO BEZERRA, (...), DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a SRA. Adélia Feitosa convivia em união estável com o falecido Hélio de Souza Soares (RG nº 06565212 SJ MT e CPF n.º 138.628.391-68) desde de 1.994, por 25 anos.

Registro, por oportuno, que trabalhei com o falecido na Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso.

(...).”

“DECLARAÇÃO

Eu, JOSÉ PEDRO NETO, (...), DECLARA, para todos os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que conheceu por 30 anos, o também servidor público estadual, a Hélio de Souza Soares, portador do RG-06565212-SSP/MT, (falecido), o qual já convivia em união estável com a Sr.ª Adélia Feitosa.

Registro, por oportuno, que trabalhou com o falecido na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

(...).”

Não fosse suficiente, há que se destacar que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1014876-70.2019.8.11.0041, ajuizada pela ora apelada, embora o senhor WELLITON DOS ANJOS SOARES, filho do falecido, tenha sido devidamente citado, não opôs qualquer objeção ao pedido formulado na inicial, tanto que decretada a sua revelia.

Nesse contexto, não paira qualquer dúvida quanto a requerida, ora apelante, não ter convivido em união estável com o falecido, razão pela qual, como já consignado pelo Juiz sentenciante, deve ser anulada a sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” de n.º 1027448-58.2019.8.11.0041, ajuizada pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da requerente, ora apelada, em grau recursal. Com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerida, ora apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 2º VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023